Tribunal: STF
Processo: ACO 342
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na Ação cível originária. Repartição de receitas tributárias. Aplicação do manual de cálculos da Justiça Federal e do Tema nº 1.170/RG. Acolhimento do pedido subsidiário da União. Autorizada expedição de requisição de pagamento.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelos Estados do Paraná e do Pará em desfavor da União, tendo por objeto a correta repartição de receitas arrecadadas e a definição dos valores devidos, com atualização por juros e correção monetária. Após impugnação dos cálculos apresentados pelos exequentes, e de elaboração de cálculo pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças deste Tribunal, a União pleiteou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal e a observância da tese firmada no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, requerendo ainda, subsidiariamente, a adoção de valores por ela apurados.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir os critérios de atualização monetária e de juros moratórios aplicáveis ao cumprimento da sentença e (ii) estabelecer o valor exato a ser requisitado em favor dos Estados exequentes, bem como os honorários advocatícios devidos.



    III. Razões de decidir



    3. A condenação imposta à União nestes autos decorre de controvérsia relativa à repartição de receitas, e não de relação jurídico-tributária apta a configurar repetição de indébito, motivo pelo qual incidem as regras gerais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública previstas no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    4. A tese fixada no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral é aplicável ao caso, ainda que haja previsão diversa no título judicial, por tratar-se de relação jurídica não tributária.



    5. Os cálculos apresentados pela União no pedido subsidiário observam a data do ajuizamento da ação (26/09/1985) para fins de correção monetária, conforme expressamente previsto no acórdão condenatório, e aplicam os critérios adequados para atualização do débito.



    6. Os valores apurados e atualizados até junho de 2023 — R$ 5.526.672,02 para o Estado do Pará; e R$ 7.710.622,78 para o Estado do Paraná — refletem corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.



    7. Os honorários advocatícios, fixados em R$ 104.985,96, foram aceitos por ambas as partes e estão devidamente atualizados até março de 2025, sendo equitativamente repartidos entre os Estados exequentes.



    IV. Dispositivo



    8. Fixação dos valores devidos, com acolhimento do pedido subsidiário formulado pela União. Autorizada, ainda, a expedição de requisições de pagamento.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.899, de 1981; Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960, de 2009.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Tribunal Pleno.



Relatório



    1. Como já referido nos autos, a presente ação cível originária está em fase de cumprimento de sentença. Por meio do despacho de 19/05/2023 (e-doc. 16), determinei que a Secretaria Judiciária certificasse se houve expedição de precatório relativamente ao crédito objeto de discussão nestes autos e, em caso negativo, que a parte exequente apresentasse demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. Foi certificado não ter havido a expedição de precatório (e-doc. 17).



    3. Em ato subsequente, o Estado do Paraná trouxe aos autos o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido (e-docs. 21-23). Idêntico proceder foi adotado pelo Estado do Pará (e-docs. 25-26).



    4. Intimada, a União impugnou os cálculos apresentados pelos exequentes (e-docs. 32-33). Para tanto, destacou não olvidar que “o título judicial os fixou à razão de 1% ao mês. No entanto, está pendente de julgamento o Tema n. 1170, sob a sistemática da repercussão geral, no qual esse STF decidirá sobre a "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso". O que a União requer, nos presentes autos, é que sejam aplicados os índices de juros de mora previstos nas legislações supervenientes, ainda que o título judicial os tenha fixado em 1% ao mês”.



    5. Requereu fossem “aplicados os índices de juros previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (conforme exposto no quadro acima pelo DCP/AGU). Caso não se entenda aplicável, de imediato, os índices mais vantajosos previstos na legislação superveniente e incorporados ao Manual de Cálculos da Justiça Federal, a União requer, ao menos, que este processo seja suspenso até que esse STF julgue o RE n. 1.317.982-RG. Relativamente a correção monetária, a União também requer seja observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, mormente porque o débito ora em discussão engloba parcelas que terão de sofrer quase quatro décadas de atualização monetária, sendo que os índices fixados no título judicial e na decisão dos embargos à execução não servem para atualizar boa parte do período dos cálculos. Assim, o Manual de Cálculos da Justiça Federal é o parâmetro que traz mais segurança jurídica a ambas as partes”.



    6. Apontou um excesso de execução, em valores atualizados até junho de 2023, no montante total de R$ 13.102.224,33 (treze milhões, cento e dois mil, duzentos vinte e quatro reais e trinta e três centavos).



    7. Por meio de despacho de 20/05/2024, determinei a remessa dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para que, no prazo de 30 (trinta) dias, identifique o valor devido à luz dos comandos insertos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se, também, o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 1.170 do ementário de Repercussão Geral (e-doc. 35).



    8. A manifestação da Coordenadoria de Orçamento e Finanças deste Tribunal foi acostada no e-doc. 40.



    9. A União se manifestou requerendo “a homologação do cálculo referente ao montante principal realizado pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças do STF, com valores apurados para os Estados do Pará e Paraná, respectivamente, de R$ 4.814.770,31 (quatro milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e setenta reais e trinta e um centavos) e R$ 7.181.393,25 (sete milhões, cento e oitenta e um mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), atualizados até março de 2025”. 



    10. Subsidiariamente, postulou que, “caso essa Corte entenda pela aplicação das orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal aplicáveis às condenações em geral da Fazenda Pública, a União requer que seja observada a tese fixada no tema 1170 da repercussão geral para o cálculo dos juros de mora e a data do ajuizamento da ação (26/9/1985) para correção monetária, na forma do PARECER TÉCNICO n. 01375/2023/REPT/DISEP/PGU/AGU (e-DOC 33) e com valores apurados para os Estados do Pará e Paraná, respectivamente, de R$ 5.526.672,02 (cinco milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e dois centavos) e R$ 7.710.622,78 (sete milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), atualizados até junho de 2023”. Quanto aos honorários advocatícios, requereu a “homologação do valor requerido pelos próprios exequentes”.



    11. Os Estados do Paraná e do Pará, em manifestação conjunta, pleitearam o seguinte (e-doc. 48):



    “Diante de todo o exposto, os Estados do Paraná e Pará: 



    1) Concordam com o cálculo apresentado no item 4 da manifestação da COF/STF (id. 01f7f4e5), anuindo, em relação à condenação principal, com os valores respectivos de R$ 17.572.421,76 e R$ 11.782.784,04, atualizados até março de 2025; 



    2) Em relação aos honorários advocatícios, também concordam com o valor apresentado pela COF/STF no item 7 de sua manifestação, anuindo com os valores, também respectivos, de R$ 104.985,96, atualizados até março de 2025; 



    3) Caso não seja esse o entendimento, o que, reitera-se, não se espera, subsidiariamente, os entes estaduais reafirmam seus cálculos anteriormente apresentados em id cc325038 e f89363ed, pois rigorosamente de acordo com o título judicial firmado no processo de conhecimento e no processo de execução e, ainda, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal; 



    4) Ainda de forma subsidiária, caso não se acolham os pedidos anteriores, os estados concordam com os valores apresentados pela União em sua impugnação aos cálculos de id c5e4bc33, em que o ente central apontou como devido ao Estado do Paraná o valor de R$ 7.710.622,78, e ao Pará de R$ 5.526.672,02 (condenação principal atualizada até junho de 2023) (ids c5e4bc33; 16611023); 



    5) Não concordam, em todo caso, com os cálculos realizados pela COF/STF nos itens 5 e 6 de sua manifestação”. 



    12. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    13. Acolho o pedido subsidiário formulado pela União em sua manifestação do e-doc. 45, para fixar como valor devido aos Estados do Pará e Paraná, respectivamente, R$ 5.526.672,02 (cinco milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e dois centavos) e R$ 7.710.622,78 (sete milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), atualizados até junho de 2023.



    14. Com efeito, a partir dos vários cenários de cálculo consignados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte (e-doc. 40), bem como do exame e da exegese do pedido formulado na petição inicial, observo que esta demanda, em verdade, não discute relação jurídica tributária, a qual, uma vez solvida, autoriza o enquadramento de eventual crédito como sendo de natureza tributária — repetição de indébito tributário. Esse quadro, se verificado, traz como uma consequência a incidência da Selic, desde a sua criação (a partir de janeiro de 1996), para fins de cálculo da correção monetária e juros, nos termos do item “4.4 Repetição de indébito tributário” do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, edição 20251. 



    15. Na espécie, todavia, houve debate sobre temática diversa, a saber, repartição de receitas — coincidentemente de origem tributária —, questão essa afeta à seara orçamentária e fiscal. Friso: não se discutiu, nos autos, uma relação jurídico-tributária e sua consequente repetição de indébito. A discussão envolveu adequada repartição, entre as partes, de uma receita auferida pela União e que, nos termos da legislação orçamentária e fiscal vigente ao tempo, deveria ser repartida com os Estados autores nos termos decididos nesta ação. Por isso, o débito tratado nesta demanda se sujeita à sistemática de incidência de juros e correção monetária nos termos do disciplinado pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, edição 2025 e aplicável às condenações em geral da Fazenda Pública.



    16. Por essa razão, e nada obstante os termos da coisa julgada formada, é aplicável, à espécie, a tese firmada por esta Corte quando do exame do Tema nº 1.170 do ementário de Repercussão Geral, a qual foi assim redigida: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    17. Afora esse aspecto, aplicável ao caso concreto e derivado de modificação normativa superveniente ao título executivo formado, há uma peculiaridade na sentença transitada em julgado, que deve ser levada em consideração para fins de apuração do montante inicial do débito. É que o acórdão que julgou a presente ação fixou, expressamente, que a correção monetária incidirá “a contar do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81)”, o que ocorreu em 26/09/1985 (e-doc. 5, p. 218-299). Essa particularidade foi observada pela União em seu cálculo (e-docs. 45-46), devendo ser acolhida.



    18. Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, é de se acolher os cálculos elaborados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte (e-doc. 40), com os quais os Estados exequentes concordaram (e-doc. 48) e a União não se opôs.



Dispositivo



    19. Expostos esses fundamentos, acolho o pedido subsidiário formulado pela União em sua manifestação do e-doc. 45, para fixar como valor principal devido aos Estados do Pará e Paraná, respectivamente, R$ 5.526.672,02 (cinco milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e dois centavos) e R$ 7.710.622,78 (sete milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), atualizados até junho de 2023.



    20. Outrossim, quanto aos honorários advocatícios, estabeleço como valor total devido a importância de R$ 104.985,96 (cento e quatro mil, novecentos oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), atualizados até março de 2025. Cada Estado exequente fará jus a 50% desse valor, a saber, R$ 52.492,98 (cinquenta e dois mil, quatrocentos noventa e dois reais e noventa e oito centavos), atualizados até março de 2025.



    Publique-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Presidência desta Corte, para expedição das requisições de pagamento, nos termos referidos na decisão do e-doc. 28.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Disponível em: https://sicom.cjf.jus.br/arquivos/pdf/manual_de_calculos_2025_vf.pdf. Acesso em 27 de novembro de 2025.